Tribunal: TJMT
Processo: 0017408-94.2016.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017408-94.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), LEONARDO MARTINS GIRARDI (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS – PONDERA 15MG E VENVANSE 30MG - PRELIMINARES – REJEITADAS -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. Tratando-se de políticas públicas, não pode haver omissões quando se tratar de valores supremos do ordenamento jurídico brasileiro, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes federativos.

5. Assim o fornecimento de medicamento
urgente
ao cidadão hipossuficiente é uma
obrigação, devendo os entes públicos adotarem as providências cabíveis para manutenção e restabelecimento da saúde à pessoa que dela necessita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Civel da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Leilamar Aparecida Rodrigues
, que julgou procedente o pleito inicial da “
Ação Civil pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência
” nº
17408-94.2016.811.0055 (código 228759)

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

atuando em favor do menor
LEONARDO MARTINS GRIRARDI
, ajuizada em face da parte Apelante e do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,

para condenar os requeridos, solidariamente, a fornecerem os medicamentos denominados “Pondera 15mg” (princípio Ativo de paroxetina) e “Venvanse 30mg” (princípio ativo Dimesilato de Lisdexanfetamina), nos termos recomendados pela prescrição médica, pelo período recomendado pelo profissional de saúde, ou medicamentos equivalentes que possa substituí-lo, bem como seja providenciado os demais aparatos que o menor necessite para o seu tratamento de saúde, como consultas, avaliações médicas, exames, deslocamentos e outros medicamentos que por ventura venham a ser prescritos.

Em suas razões recursais, sustenta em síntese, que o medicamento não consta na lista do SUS, bem como que a sentença o condenou à obrigação genérica, incerta e indeterminada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo. [id. 2275721, 2275772 e 2275789]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 28781487]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

-DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Em sede de preliminar, o município de Tangará da Serra arguiu a ausência de interesse processual.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste Município, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que os entes públicos insistem em sustentar a inviabilidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

Ainda em sede de preliminar, o
município de Tangará da Serra

arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer os medicamentos do caso concreto é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Nesse diapasão, é cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

- DA MANIFESTAÇÃO DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO).

No que diz respeito a imprescindibilidade da avaliação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o provimento 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça aduz que:

“Art. 8º. Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do SUS, com vistas a, inclusive, identificar a solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014).

§1º Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência cientifica emitidas pelo NAT – Núcleo de apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
.” (Negritei)

Portanto, trata-se apenas de uma recomendação, não impondo aos Magistrados a sua observância para análise da medida liminar relativa à saúde.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DO MUNICÍPIO – realização DE BLOQUEIO ONLINE – possibilidade – desnecessidade de remessa dos autos ao nat para parecer – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – MEDICAMENTO FORNECIDO NAS FARMÁRCIAS DE ALTO CUSTO – BLOQUEIO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.2.
O Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição aos Magistrados, para a análise do pedido de liminar relativo à saúde
.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.4. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.5. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do medicamento requerido, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.6- O medicamento é fornecido nas farmácias de alto custo não há negativa de fornecimento do medicamento, bastando que o Apelado se dirija à unidade para retirada, sendo desnecessária a manutenção do bloqueio, razão pela qual, deve ser afastado. (N.U 0007955-07.2016.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (Negritei)

Ademais, conforme se denota ao id. 2274590, o NAT apresentou manifestação, indicando que os medicamentos não são fornecidos pelo SUS.

De modo que
rejeito a preliminar aventada
.

DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCERTO E INDETERMINADO.

Ainda em sede de preliminar, o ente municipal relatou que a parte autora formulou pedido incerto e indeterminado, ao requerer o procedimento em questão, bem como todo o tratamento de saúde necessário ao restabelecimento do autor.

Na espécie, não comporta acolhimento a alegação do ente municipal.

Isso porque, a sentença do juízo
a quo
, deixa de forma clara e objetiva a determinação para o fornecimento dos medicamentos
“PONDERA 15mg” (princípio Ativo de paroxetina) e “VENVANSE 30mg” (princípio ativo Dimesilato de Lisdexanfetamina)
, devendo ainda os requeridos providenciarem o tratamento indicado pelo médico responsável, ou seja, significa o dever do Estado (gênero) em prestar um tratamento médico integral ao paciente.

Observa-se que o pedido se enquadra perfeitamente no que dispõe o artigo 324, §1º, inciso II do CPC, vejamos:

Art. 324 - O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

II –
quando não for possível determinar, desde logo , as consequências do ato ou do fato
” (grifei)

Portanto, face a impossibilidade de prever a extensão das necessidades do menor para que possa reestabelecer sua saúde, não há como mensurar quais remédios serão necessários e nem por quanto tempo irá durar o tratamento pleiteado, tão pouco os procedimentos que se façam necessários.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA E LEITO EM UTI PEDIÁTRICA – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a expressão ampla do dispositivo sentencial impugnado – “qualquer outro procedimento médico, ambulatorial e hospitalar necessário ao restabelecimento de sua saúde” – está vinculado à causa ensejadora e é decorrente da impossibilidade de identificação, a priori, de possíveis complicações médicas e ou das necessidades para restabelecimento da saúde, no decorrer do procedimento cirúrgico até a alta hospitalar, é despiciendo o seu decotamento. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor dispensar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(N.U 0001156-26.2015.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(ESTADO DE MATO GROSSO)
e o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

a fornecerem os medicamentos denominados “Pondera 15mg” (princípio Ativo de paroxetina) e “Venvanse 30mg” (princípio ativo Dimesilato de Lisdexanfetamina), nos termos recomendados pela prescrição médica, pelo período recomendado pelo profissional de saúde, ou medicamentos equivalentes que possa substituí-lo, bem como seja providenciado os demais aparatos que o menor necessite para o seu tratamento de saúde, como consultas, avaliações médicas, exames, deslocamentos e outros medicamentos que por ventura venham a ser prescritos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

atuando em favor do menor
LEONARDO MARTINS GRIRARDI

ajuizou, em
25/10/2016
, a “
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência
” nº
17408-94.2016.811.0055 (código 228759)
contra a parte Apelante e o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, visando o fornecimento dos medicamentos
“Pondera 15mg” (princípio Ativo de paroxetina) e “Venvanse 30mg” (princípio ativo Dimesilato de Lisdexanfetamina), nos termos da prescrição médica apresentada, bem como todo o necessário para o restabelecimento da saúde do menor
.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Ante o exposto,ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público, para tanto,

CONDENO os requeridos a fornecerem, IMEDIATAMENTE,

os medicamentos denominados “Pondera 15mg” (princípio Ativo de paroxetina) e “Venvanse 30mg” (princípio ativo Dimesilato de Lisdexanfetamina), nos termos recomendados pela prescrição médica, pelo período recomendado pelo profissional de saúde, ou medicamentos equivalentes que possa substituí-lo e seja devidamente adequado ao tratamento da patologia que acomete o paciente, mediante prévia avaliação e prescrição de médico especialista, bem como, ainda, que providenciem os demais aparatos para o tratamento do referido problema de saúde, co exemplo, consultas e avaliações médicas, exames, deslocamentos, outros medicamentos que porventura também venham a ser prescritos, etc., tornando, assim, definitiva a liminar concedida nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92.”

Com essas considerações passo à análise conjunta do recurso de apelação e remessa necessária.

É sabido que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos medicamentos postulados ao menor hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA, EXAMES E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA COM TRÊS ANOS DE IDADE VÍTIMA DE QUEDA DE DEZ METROS – TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte Autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o transporte/tratamento (UTI) requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. (Apelação / Remessa Necessária 138267/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida do paciente diagnosticado com DEPRESSÃO – CID 10 F32.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de utilização dos medicamentos
Pondera 15mg” (princípio Ativo de paroxetina) e “Venvanse 30mg” (princípio ativo Dimesilato de Lisdexanfetamina)
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196)
. [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Os fundamentos do recurso de apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
Em sede de

remessa necessária
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020